Tribunal: TJBA
Processo: 8042012-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042012-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARCILDO DA SILVA TAVARES Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA PARA DEPÓSITO DE PARCELAS CONTROVERTIDAS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS VALORES CONTRATADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de ação revisional movida em face do Banco Votorantim S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava autorizar o depósito judicial do valor que o agravante entende como incontroverso, garantir a manutenção da posse do veículo adquirido mediante financiamento e suspender eventual negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar o depósito judicial dos valores controvertidos e a manutenção na posse do bem mediante pagamento dos valores contratualmente ajustados; (ii) estabelecer se é cabível suspender a negativação do nome do consumidor enquanto perdurar a controvérsia judicial sobre os encargos do contrato de financiamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 380, afirma que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor, sendo necessária a adoção de medidas concretas para afastar seus efeitos, como o pagamento dos valores incontroversos no tempo e modo contratados. 4. O CPC/2015, em seu art. 330, §§ 2º e 3º, impõe ao autor da ação revisional o dever de indicar os valores incontroversos e continuar pagando-os conforme o pactuado, devendo os valores controvertidos ser depositados judicialmente. 5. A medida que condiciona a suspensão da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem ao adimplemento das parcelas incontroversas e ao depósito judicial dos valores controvertidos é compatível com o princípio do equilíbrio contratual e preserva tanto o direito do consumidor quanto o crédito da instituição financeira. 6. A decisão agravada, ao indeferir integralmente a tutela antecipada, não observou que o consumidor demonstrou intenção inequívoca de cumprir com parte substancial da obrigação, o que justifica a concessão parcial da medida, nos moldes adotados pela jurisprudência do TJBA. 7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia validam a possibilidade de manutenção na posse do bem e suspensão da negativação desde que o consumidor deposite em juízo os valores discutidos e pague diretamente os valores que não estão sendo objeto da controvérsia contratual. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; TJ-BA, AI nº 0020147-76.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 09.02.2017; TJ-BA, AI nº 0023667-78.2015.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 07.02.2017; TJ-BA, AI nº 0018323-82.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8042012-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE CARCILDO DA SILVA TAVARES e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238